Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708998-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSELI PEREIRA XAVIER REU: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, MARIO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA, RAIMUNDO BRITO SOUSA, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Joseli Pereira Xavier, em face da sentença transitada em julgado proferida nos autos do processo no 0700693-73.2025.8.07.0008, no qual foi condenada ao pagamento de custas processuais, mesmo tendo desistido da ação antes da citação da parte contrária. A autora alega que, ao desistir da demanda antes da citação, não houve formação da relação jurídica processual, de modo que não subsistiria obrigação de arcar com as custas iniciais, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.442.134/SP. Afirma, ainda, que a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica, em afronta direta ao art. 290 do Código de Processo Civil, que prevê o cancelamento da distribuição do feito quando não realizado o pagamento das custas iniciais no prazo legal, sem imposição de custas nesse contexto específico. Sustenta a presença de erro jurídico evidente, já que a decisão ignorou os limites da norma e da jurisprudência consolidada, extrapolando os efeitos jurídicos de uma desistência processual apresentada antes da citação do réu. Com base nessas alegações, requer tutela provisória de urgência com fundamento nos arts. 300, 303 e 304 do CPC, a fim de suspender a exigibilidade do crédito relativo às custas e possibilitar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos dos arts. 151, V, e 206 do CTN. Requer, ao final, a procedência da ação rescisória para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, além da concessão da gratuidade da justiça com base na sua hipossuficiência econômica, comprovada por documentos anexados. Não consta, até o momento, comprovação de recolhimento do depósito legal de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do CPC, bem como recolhimento das custas judiciais, uma vez que o autor pugna pela gratuidade de justiça. É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Cuida-se de decisão que condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais, mesmo tendo esta desistido da ação antes da citação da parte contrária. A presente ação rescisória foi ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, sob o argumento de que a sentença teria violado manifestamente norma jurídica ao impor tal obrigação. O recorrente defende o equívoco do julgado rescindendo, alegando que a imposição de custas em caso de desistência anterior à formação da relação processual contraria o disposto no art. 290 do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o AREsp 1.442.134/SP. Todavia, a ação rescisória tem cabimento apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, sendo medida de natureza excepcional, voltada à desconstituição de decisões judiciais de mérito transitadas em julgado quando presentes vícios graves e objetivos. O fundamento invocado pela parte autora foi a violação manifesta à norma jurídica, prevista no art. 966, inciso V, do CPC. No entanto, tal hipótese não se configura no presente caso. A sentença rescindenda foi proferida com base em interpretação razoável e juridicamente aceitável da legislação processual, especificamente do art. 90 do CPC, que prevê que: “Proferida a sentença com base na desistência da ação, as custas serão pagas pela parte desistente.” Embora o autora sustente que a decisão violou o art. 290 do CPC, por ter desistido da ação antes da citação da parte contrária, é preciso reconhecer que a jurisprudência não é unânime quanto à dispensa do pagamento de custas nesse contexto, havendo campo legítimo para interpretações divergentes. Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento pacificado pela Súmula 343 do STF, não cabe ação rescisória quando a decisão rescindenda se fundamenta em interpretação razoável de norma jurídica, ainda que posteriormente venha a ser superada: Súmula 343 do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em interpretação razoável da norma.” No presente caso, não houve interpretação absurda ou arbitrária, tampouco contrariedade direta e inequívoca à jurisprudência vinculante. Ao contrário, a decisão impugnada reflete entendimento possível dentro da moldura legal, o que afasta a caracterização de violação manifesta a norma jurídica e, por consequência, torna incabível a rescisória. Adicionalmente, cumpre ressaltar que a pretensão da parte autora, ao apresentar novos documentos (contracheques) apenas na ação rescisória, evidencia uma tentativa de reexame de provas. A ação rescisória não se presta a essa finalidade, sendo inadmissível a utilização desse instrumento para rediscutir matéria fática já apreciada na decisão rescindenda. A parte autora teve a oportunidade de apresentar tais documentos no momento oportuno, durante o trâmite da ação original, e não pode agora, em sede de rescisória, buscar suprir sua omissão. Outrossim, é crucial observar que a sentença rescindenda, embora terminativa, não obsta a renovação da demanda. Trata-se de decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, permitindo à parte autora a propositura de nova ação, desde que sanado o vício que ensejou a extinção. Nesse contexto, não se aplica a exceção prevista no artigo 966, § 2o, do CPC, que autoriza a rescisão de decisões interlocutórias transitadas em julgado quando impedem a renovação da demanda. A decisão rescindenda não possui tal efeito impeditivo, afastando a possibilidade de rescisão sob esse fundamento. A ação rescisória, por sua natureza excepcional, exige a demonstração de vícios graves e objetivos que comprometam a validade da decisão transitada em julgado. A mera insatisfação com o resultado do julgamento ou a pretensão de reapreciação de questões fáticas não configuram hipóteses de cabimento da rescisória, devendo esta ser liminarmente indeferida quando manifestamente improcedente. Por fim, ressalta-se que a ação rescisória não se presta à mera revisão de mérito ou ao inconformismo da parte, devendo ser indeferida liminarmente ou julgada improcedente nos casos em que se pretende apenas rediscutir o entendimento judicial já consolidado no título judicial atacado. DISPOSITIVO Com essas considerações, nos termos artigo 966, §2o, cumulado com o artigo 330 do CPC, não havendo violação manifesta à norma jurídica, tampouco decisão de mérito rescindível, INDEFIRO liminarmente a petição inicial. P.I. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator